Tribunal: TJDFT
Processo: 0735174-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735174-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALYSSON CABRAL DE OLIVEIRA EMBARGADO: BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração de ID 58024279. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 25 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator